Tribunal: CARF
Processo: 10980.904971/2014-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.904971/2014-00
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-008.967 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Embargante
CONSELHEIRO RONALDO SOUZA DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL E RENAULT DO BRASIL S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/12/2020
Embargos Inominados.
Constatado que o resultado do julgamento registrado em ata está em desacordo
com o proclamado na sessão, acolhem-se os embargos para a devida correção.
Embargos acolhidos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para que o dispositivo passe a ter a seguinte redação:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a nulidade do
despacho decisório, determinando o retorno dos autos à Unidade Local para proferir outra
decisão”.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos inominados opostos pelo Conselheiro Relator em epígrafe,
em razão dos fatos a seguir narrados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.904971/2014-00
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.967 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904971/2014-00

Em sessão plenária de 15/12/2020, foi julgado o Recurso Voluntário interposto
pela RENAULT DO BRASIL S/A, sob minha relatoria, proferindo-se a decisão consubstanciada
no Acórdão no 3401-008.620.
A decisão foi assim registrada na Ata publicada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para declarar, de ofício, a nulidade do acórdão da DRJ,
determinando o retorno dos autos à primeira instância administrativa para análise do
mérito.
Entretanto, o resultado que foi proclamado na sessão e que deveria constar da Ata
era o seguinte:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para declarar de ofício a nulidade do Despacho Decisório,
determinando o retorno dos autos à Unidade Local para proferir outra decisão.
A contradição acima caracterizada é a razão dos embargos.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
Do relatório acima depreende-se tratar-se de contradição entre o resultado
proclamado na sessão de julgamento do dia 15 de dezembro de 2020 e o resultado consignado na
ata publicada.
Assim, o acórdão embargado deve respeitar o resultado proclamado, que decidiu
pela nulidade do despacho decisório e não do acórdão da DRJ.
Do exposto, VOTO pelo acolhimento dos embargos, sem efeitos infringentes,
para que o dispositivo do acórdão embargado passe a ter a seguinte redação: “Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a nulidade do despacho
decisório, determinando o retorno dos autos à Unidade Local para proferir outra decisão”.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.967 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904971/2014-00

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital